Tribunal: TJSP
Processo: 2171681-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandato. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Decisão agravada que determinou a realização de segunda perícia, com fundamento no art. 480, do CPC. Insurgência do réu, ora agravante. A hipótese dos autos admite a mitigação da taxatividade do dispositivo contido no art. 1015, do CPC, tal como deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, posto que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandato. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Decisão agravada que determinou a realização de segunda perícia, com fundamento no art. 480, do CPC. Insurgência do réu, ora agravante. A hipótese dos autos admite a mitigação da taxatividade do dispositivo contido no art. 1015, do CPC, tal como deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, posto que indiscutível sua urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da questão, em recurso de apelação. Conhece-se, pois do recurso. No mérito, a r. decisão deve ser mantida. Com efeito, em sendo o juiz o destinatário final das provas, a ele e tão somente a ele cabe aferir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. De fato, podendo, inclusive, determinar, de ofício, provas reputadas necessárias ao julgamento do mérito. Nesse sentido, dispõem os arts. 370 e 480 do CPC. Destarte, afigura-se inadmissível pretensão que busca, em verdade, fixar diretrizes ao Julgador no tocante a produção de provas. Em outras palavras, não cabe ao agravante deliberar ou pretender deliberar acerca do que se afigura necessário à formação do convencimento do julgador, indicando quais são as provas que a seu ver devem ou não ser consideradas. Por fim, e como se não bastasse, a providência determinada, não é ilegal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171681-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
ALVES DOS SANTOS, é agravado ARMANDO JOSE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171681-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: São Paulo – F. R. Tatuapé – 1a Vara Cível
AGTE.: José Alves dos Santos
AGDO.: Armando José dos Santos
JUIZ: Fábio Rogério Bojo Pellegrino
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9536
EMENTA: Agravo de Instrumento. Mandato. Ação de
arbitramento
de
honorários
advocatícios.
Decisão
agravada que determinou a realização de segunda perícia,
com fundamento no art. 480, do CPC. Insurgência do réu,
ora agravante. A hipótese dos autos admite a mitigação da
taxatividade do dispositivo contido no art. 1015, do CPC,
tal como deliberado pelo C. STJ em sede de recurso
repetitivo, posto que indiscutível sua urgência, decorrente
da inutilidade do julgamento da questão, em recurso de
apelação. Conhece-se, pois do recurso. No mérito, a r.
decisão deve ser mantida. Com efeito, em sendo o juiz o
destinatário final das provas, a ele e tão somente a ele cabe
aferir o que se afigura necessário para formação de seu
convencimento. De fato, podendo, inclusive, determinar,
de ofício, provas reputadas necessárias ao julgamento do
mérito. Nesse sentido, dispõem os arts. 370 e 480 do CPC.
Destarte, afigura-se inadmissível pretensão que busca, em
verdade, fixar diretrizes ao Julgador no tocante a
produção de provas. Em outras palavras, não cabe ao
agravante deliberar ou pretender deliberar acerca do que
se afigura necessário à formação do convencimento do
julgador, indicando quais são as provas que a seu ver
devem ou não ser consideradas. Por fim, e como se não
bastasse, a providência determinada, não é ilegal. Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Alves dos Santos
contra a r. decisão proferida nos autos da ação, fundada em mandato, ajuizada por
Armando José dos Santos, ora agravado, que desconsiderou o laudo pericial
apresentado por perito nomeado, bem como determinou a realização de nova perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171681-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Veja-se fl. 348, autos de origem.
Essa a razão da insurgência.
Relata o agravante que a ação contra si ajuizada foi, inicialmente, julgada
improcedente.
Contudo, o recurso de apelação interposto pelo agravado foi parcialmente
provido, por esta C. 29a Câmara de Direito Privado.
Com efeito, foi mantido “o decreto de improcedência, relativamente à
pretensão de cobrança do valor referido na inicial. Todavia, anulou a r. sentença, no
tocante ao arbitramento, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem,
para regular prosseguimento do feito, com produção de prova pericial e
arbitramento de honorários” (fl. 04).
Assim que os autos tornaram à origem, foi designado perito judicial, o
qual apresentou o laudo pericial de fls. 301/325 e esclarecimentos de fls. 337/338
(autos de origem), concluindo pelo não arbitramento de honorários (fl. 06).
Bem por isso, após impugnação do agravado, o d. Juízo a quo designou
nova perícia, com o que não concorda o agravante.
Defendendo o cabimento da interposição do recurso de agravo de
instrumento (fls. 06/09), para a hipótese, argumenta o agravante que a determinação
de uma segunda perícia só deve ter lugar, quando a matéria não estiver
suficientemente esclarecida, nos termos do artigo 480 do CPC (fl. 11).
Assevera que “o primeiro laudo pericial fora suficiente para esclarecer
a matéria, atendendo minuciosamente o que fora determinado no acordão de fls.
246/256, na medida em que o acordão que anulou a sentença de primeira instancia
determinou que fosse realizada prova pericial, a fim de possibilitar um outro
julgamento com base em novos elementos, relativamente a pretensão de
arbitramento de honorários” (fl. 11).
Prossegue dizendo que a perícia realizada nos autos cumpriu o quanto
determinado no v. aresto proferido por esta C. Câmara, pois “o perito nomeado pelo
Juízo a quo analisou minuciosamente todo o escopo probatório para, somente então,
concluir pelo não arbitramento de honorários, uma vez que, após análise dos autos,
o perito constatou que o Agravado já havia sido remunerado pela ação
previdenciária a qual busca o arbitramento de honorários, razão pela qual concluiu
pelo não arbitramento de honorários” (sic - fl. 12).
Insiste o recorrente em que a perícia esclareceu todos os fatos e analisou
todos os elementos dos autos, além de responder a todos os quesitos apresentados
pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171681-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pretende, assim, seja revogada a r. decisão agravada que determinou nova
perícia.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu
provimento para reformar a r. decisão agravada “e, via de consequência, cancelar a
segunda perícia determinada, utilizando como parâmetro para julgamento do mérito
apenas a primeira perícia que esclareceu minuciosamente toda a matéria” (sic - fl.
17).
Recurso tempestivo (fl. 349, autos de origem) e isento do preparo.
Recebidos os autos, foi deferido efeito suspensivo ao recurso
(fls.378/380).
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 384/387, pelo
desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
1) Por proêmio, releva anotar que este recurso veio a mim distribuído, em
razão da prevenção, ante o julgamento de anterior por esta C. Câmara de recurso de
apelação, sob voto de minha relatoria, ementado nos seguintes termos:
“Prestação de Serviços Profissionais - Honorários advocatícios

Contrato verbal Sentença de improcedência Apelo do autor Dúvida não há de
que cabia ao autor/apelante, ex vi do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC,
demonstrar, sob o crivo do contraditório, que a remuneração pactuada pelos
serviços advocatícios prestados ao réu, aconteceu nos termos em que postos na
inicial. Não se desincumbiu o apelante de seu ônus. De fato, nada há nos autos a
indicar seria e concludentemente que as partes, ainda que em caráter verbal, tenham
pactuado em termos de honorária, o valor referido na exordial, qual seja, R$
171.236,62. Porém, não pode passar sem observação que o apelante quando do
ajuizamento da ação, deduziu pedidos alternativos, quais sejam: a) cobrança de
honorários nos valores postos na inicial, pretensão rejeitada em primeiro grau de
jurisdição; b) arbitramento de honorários. O Juízo a quo não examinou a pretensão
concernente ao arbitramento de honorários, o que se fazia necessário, na medida em
que reconheceu expressamente que a prestação de serviços advocatícios pelo autor
ao réu é incontroversa. Logo, a falta de pagamento poderá ensejar, eventualmente,
hipótese de enriquecimento ilícito à parte contrária. Incontroversa, pois, a prestação
de serviços e tendo havido pedido de arbitramento de honorários, de rigor o exame
da questão, na medida em que relativa ao capítulo impugnado. Sucede, porém, que
não há como aplicar à espécie, a teoria da causa madura, visto que o arbitramento
de honorários depende da realização de prova pericial. Destarte, de rigor o parcial
acolhimento do recurso, para reconhecer a nulidade da r. decisão no tocante ao
arbitramento e determinar o retorno dos autos à origem para regular
prosseguimento do feito, com produção de prova pericial e arbitramento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171681-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
honorários.
Recurso
parcialmente
provido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1005297-20.2018.8.26.0008; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/09/2019; Data de Registro: 07/10/2019).
2) Transitado em julgado do v. acórdão (fl. 283, autos de origem) e
baixados os autos à origem, foi designada perícia para arbitramento dos honorários
advocatícios (fls. 285/286).
Laudo a fls.302/325 e respectivos esclarecimentos a fls. 337/338, autos
de origem.
Após regular manifestação das partes, adveio a r. decisão agravada (fl.
348), que desconsiderou o laudo pericial apresentado, bem como determinou a
realização de uma nova perícia.
Confira-se:
“O LAUDO contraria a determinação contida no v. Acórdão (fl. 255),
não servindo à finalidade para a qual foi determinada.
Assim sendo, nos termos do CPC 480, DETERMINO SEGUNDA
PERÍCIA para o fim de arbitrar os valores devidos ao autor, com base na prestação
de serviços advocatícios, que é incontroversa.
Para tanto, NOMEIO RICARDO AUGUSTO REQUENA, que deverá ser
intimado dos termos desta nomeação, cujos honorários deverão ser suportados pela
DEFENSORA PÚBLICA, nos termos do Convênio da Assistência Judiciária, por ser
o autor beneficiário da gratuidade da justiça”.
Pois bem.
A r. decisão agravada que determinou a realização da segunda perícia,
não está elencada nos incisos do artigo 1.015, NCPC, que dispõe sobre as hipóteses
que admitem a interposição de recurso de agravo de instrumento.
Contudo, em recente decisão, proferida em sede de recurso repetitivo, o
C. Superior Tribunal de Justiça admitiu a mitigação da taxatividade do aludido
dispositivo legal.
A propósito, confira-se o julgamento proferido nos Recursos de no
1.696.396/MT e no 1.704.520:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015
DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL.
POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O
propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171681-09.2020.8.26.0000 -Voto no
6
repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a
possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de
admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que
verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido
dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos
especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas
as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual
recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das
hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da
majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as
normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões
urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de
que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo
restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a
conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas
fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que
não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol,
seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a
essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do
art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na
repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que
fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria
o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade
expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036
e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do
CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que
confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada
neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso
eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se
os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às
decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na
hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT
que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular
prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência,
reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à
questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência
que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente
provido” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015
DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171681-09.2020.8.26.0000 -Voto no
7
POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O
propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a
possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de
admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que
verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido
dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos
especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas
as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual
recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das
hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da
majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as
normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões
urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de
que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo
restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a
conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas
fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que
não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol,
seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a
essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do
art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na
repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que
fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria
o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade
expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036
e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do
CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que
confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem
surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que
somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente
interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelecesse neste ato um
regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese
jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a
publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao
recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos
de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento
no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido” (REsp
1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em
05/12/2018, DJe 19/12/2018).
In casu, de rigor a admissão do agravo interposto, ante o que foi
deliberado a respeito, pela Superior Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171681-09.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Com efeito, ante o teor da decisão agravada, dúvida não há acerca da
urgência.
De fato, caso não analisada a discussão armada acerca da pertinência ou
não da prova em discussão, configurada estará a inutilidade do julgamento da
questão controvertida no recurso de apelação.
Portanto, de rigor o conhecimento do recurso.
Adentrando ao mérito, convém anotar, sempre em respeito à coerência de
raciocínio, que este agravo de instrumento foi manejado tão somente em virtude do
Juízo a quo ter determinado a realização de segunda perícia, com fundamento no art.
480, do CPC.
Com efeito, segundo o agravante, o laudo apresentado nos autos, após a
realização de perícia, é suficiente para análise e deslinde da controvérsia.
Sem razão o agravante.
Com efeito, em sendo o juiz o destinatário final das provas, a ele e tão
somente a ele cabe aferir o que se afigura necessário para formação de seu
convencimento.
De fato, podendo, inclusive, determinar de ofício, provas necessárias ao
julgamento do mérito.
Nesse sentido, dispõem os arts. 370 e 480 do CPC.
No tocante à segunda perícia (tema deste recurso) importante trazer à
colação, jurisprudência do C. STJ, segundo a qual, “só ao juiz cabe avaliar a
necessidade de nova perícia” (STJ-3a. T., REsp 1.070.772, Min. Nancy Andrighi, j.
22.6.10, DJ 3.8.10).
Destarte, afigura-se inadmissível pretensão que busca, em verdade, fixar
diretrizes ao Julgador no tocante a produção de provas.
Em outras palavras, não cabe ao agravante, com o máximo respeito,
deliberar ou pretender deliberar acerca do que se afigura necessário à formação do
convencimento do I. Julgador de Primeiro Grau, indicando quais são as provas que a
seu ver devem ou não ser consideradas.
Por fim, e como se não bastasse, a providência determinada, não é ilegal.
Isto posto, mais não precisa ser dito para que se conclua que o
improvimento do recurso, é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171681-09.2020.8.26.0000 -Voto no
9

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator